Tribunal: TJPA
Processo: 0861905-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861905-15.2019.8.14.0301

APELANTE: MONICA DO SOCORRO NUNES DA SILVA

APELADO: EURICO FERNANDES LUIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0861905-15.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/ PA.

AGRAVANTE:
MONICA DO SOCORRO NUNES DA SILVA.

ADVOGADO:
JOSE CELIO SANTOS LIMA– OAB/PA nº 6.258.

AGRAVADO:
EURICO FERNANDES LUIS.

ADVOGADO:
DIOGO RODRIGUES FERREIRA– OAB/PA nº 23.032.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXCESSO NO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO EM EXORDIAL. HONORÁRIOS. JUROS. MULTA. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A PREVISÃO CONTRATUAL. PERMANÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS E ENCARGOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0861905-15.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/ PA.

AGRAVANTE:
MONICA DO SOCORRO NUNES DA SILVA.

ADVOGADO:
JOSE CELIO SANTOS LIMA– OAB/PA nº 6.258.

AGRAVADO:
EURICO FERNANDES LUIS.

ADVOGADO:
DIOGO RODRIGUES FERREIRA– OAB/PA nº 23.032.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
protocolizada neste
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
MONICA DO SOCORRO NUNES DA SILVA
nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS
movida em desfavor de
EURICO FERNANDES LUIS
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença vergastada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em síntese, que decisão deste relator merece ser reformada, pois deixou de observar o excesso de cobrança na utilização dos cálculos e inclusão de verbas, em cobrança que violam os termos contratuais, bem como, o direito Constitucional de não ter que arcar com cobrança que estão violando seus direitos, requer reforma da decisão monocrática que confirmou integralmente os termos da sentença vergastada.

Contrarrazões as fls. ID 6810236 pag. 1/3
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 08 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXCESSO NO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO EM EXORDIAL. HONORÁRIOS. JUROS. MULTA. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A PREVISÃO CONTRATUAL. PERMANÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS E ENCARGOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às fls.
ID 6026693 - Pág. 1/5
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, informando que este relator deixou de observar o excesso de cobrança, na utilização dos cálculos e inclusão e verbas em cobrança que violam os termos contratuais, bem como, o direito constitucional de que arcar com cobranças que estão violando seus direitos.

A parte agravante, reconhece que está em atraso com as prestações em virtude da situação conjuntural financeira que atravessa o País, mais isto não quer dizer que concorda com a planilha apresentada nos autos, informando que a mesma esta eivada de vícios.

Apesar das alegações trazidas no interno pela recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“Não havendo a ré, ora apelante, se desincumbido do ônus de provar que adimpliu com as obrigações contratuais, no que tange ao pagamento dos aluguéis, impõe-se a procedência da demanda quanto aos valores apontados como devidos a esse título, nos termos do artigo 333, II do CPC. Nesse sentido, segue jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. REVELIA
. INSURGÊNCIA QUANTO A SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. MEMÓRIA DE CÁLCULO PRESENTE NA INICIAL. DUPLA CONDENAÇÃO EM MULTA MORATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBEN-CIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo o réu, ora apelante, se desincumbido do ônus de provar que adimpliu com as obrigações contratuais no que tange ao pagamento dos aluguéis, impõe-se a procedência da demanda quanto aos valores apontados como devidos a esse título, nos termos do artigo 333, II do CPC. 2. In specie, não há que se falar em ausência de planilha de cálculo, uma vez que consta demonstrativo dos valores devidos às fls. 03 do fólio, sendo descabida tal alegação.
(...) (TJ-BA - APL: 00212983720088050201, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2014) Como a requerida/apelante não confutou os fatos articulados na petição inicial dentro do prazo, tornando-se revel, por presunção legal, estes são considerados verdadeiros, em consonância com o disposto no art. 341 do Código de Processo Civil. Confira-se o referido dispositivo legal:
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
. Quanto a esse ponto, esclareça-se que a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor, o que não implica no imediato julgamento de procedência do pedido inicial. Isso significa que o juiz, ao examinar a presunção de veracidade decorrente da revelia, não fica alheio aos elementos probatórios constantes nos autos, com a finalidade de formar seu juízo de convicção, podendo até mesmo julgar improcedente o pedido inicial. O Superior Tribunal de Justiça possui farta jurisprudência a respeito da presunção relativa que a revelia enseja, admitindo que tal presunção ceda diante das provas dos autos.

Nesse sentido são os arrestos abaixo:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL ANTERIOR À DIVULGAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO PELO BACEN. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. 2. Nos casos em que o contrato bancário não prevê taxa de juros, a taxa média de mercado a ser aplicada para corrigir o débito, em período anterior à divulgação operada pelo BACEN, será calculada mediante a observância dos usos e costumes praticados em operações semelhantes. Precedentes. 3. A revisão dos encargos de sucumbência é tarefa que, no caso dos autos, passa por reexame dos conteúdos econômicos do pedido e da condenação efetiva, o que esbarra no reexame de matéria fática da demanda, obstado pela Súmula 7/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1381099/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA. EFEITOS. NÃO AUTOMÁTICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. PLEITO INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial.3. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, seria necessária a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pelo Enunciado n.º 7/STJ. 4. A reapreciação do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial por força do óbice contido no Enunciado n.º 7/STJ. impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1601531/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 29/11/2017)

Segundo tal entendimento, a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e, portanto, as alegações do autor devem estar em necessária conformidade com o conjunto de provas dos autos.
Estabelecida tal premissa, é válido frisar que não vislumbro qualquer irregularidade dos valores cobrados a título de aluguéis e encargos locatícios pelo exequente (R$ 10.018,80). Demais, consignou a sentença vergastada, de forma escorreita, que a responsabilidade do apelante decorre de obrigações contraídas por força do contrato de locação. Portanto, não trazendo a parte recorrente qualquer elemento a fundamentar sua insurgência, de rigor a manutenção da sentença hostilizada. A recorrente não se desincumbiu de impugnar especificamente os fatos alegados pelo autor, nem mesmo apontou qual o valor que julga devido, se considerados os seus argumentos. O que se observa de fato, é que os valores cobrados e não impugnados especificamente, presumem-se incontroversos, nos termos do art.341, do CPC
. A revelia, como bem apontada no decisum recorrido, possui apenas presunção relativa, e a presunção dos fatos alegados não deve ocorrer se inverossímeis as alegações do autor (artigo 344, inciso IV, do Código de Processo Civil), o que não é o caso dos autos, vez que as alegações do autor, se mostram condizentes com os documentos contidos nos autos. A documentação coligida corrobora a tese lançada na inicial. Isto porque o simples vencimento da obrigação assumida, consoante cediço, é suficiente para configuração da mora, sendo o ônus de demonstrar eventual pagamento realizado dos locatários, pois o locador não tem como produzir prova negativa. Ou seja, incumbia a recorrente, o ônus da prova quanto à existência de fato que pudesse impedir, modificar ou extinguir o direito da parte adversa, à luz do que dispõe o artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese. Não é demais ressaltar, ainda, que absolutamente desprovida de apoio no conjunto probatório coligido, a assertiva de que existe excesso dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) e multa moratória de 2% (dois por cento), vez que devidamente previstas no contrato firmado entre as partes, nas Cláusula 8ª e Cláusula 21ª, alínea d (fls. ID 3575253 – Pág.01/05)”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/09/2022